Tribunal: TJDFT
Processo: 0036528-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO. MANUTENÇÃO INADEQUADA. DANOS NOS IMÓVEIS. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO.
1. Para que haja o dever de indenizar é necessária a presença concomitante do prejuízo, nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa.
2. Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados por construtora em reforma de fachada e a omissão do condomínio em efetuar os reparos no telhado, ambos devem reparar os prejuízos na medida de suas respectivas responsabilidades.
3. Ausente ofensa aos direitos de personalidade, consubstanciados na imagem, nome, reputação, dignidade, dentre outros, afasta-se o pedido de condenação a título de danos morais, haja vista o mero aborrecimento incapaz de malferir a honra do indivíduo.
4. Cabe ao vencido ressarcir ao vencedor as despesas processuais, nelas compreendidas os honorários periciais adiantados.

5. Recurso parcialmente provido.